Tribunal: TJBA
Processo: 8002303-39.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002303-39.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE MILTON DIAS DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração em apelação cível. ICMS. TUSD e TUST. Alegação de omissão. Pretensão de julgamento do mérito pelo tribunal. Teoria da causa madura. Ausência de requerimento expresso do apelante. Decisão adstrita aos limites do pedido recursal. Caráter infringente. Impossibilidade. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. A aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, pressupõe expresso requerimento do apelante para que o tribunal julgue desde logo o mérito da demanda. Ausente tal requerimento, não pode o tribunal adentrar o exame meritório, sob pena de proferir decisão extra petita. Doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha. O apelante requereu expressamente, em suas razões recursais, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, não postulando o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. O acórdão embargado decidiu nos exatos limites do pedido recursal, em observância ao princípio dispositivo e à correlação entre pedido e decisão, inexistindo omissão a ser sanada. As contrarrazões destinam-se a refutar os argumentos do recorrente e defender a manutenção do julgado, não podendo servir de veículo para ampliar o objeto recursal ou impor ao Tribunal o dever de julgar questão não requerida pelo apelante. A pretensão de obter, por via de embargos declaratórios, o julgamento de improcedência da demanda com fundamento no Tema 986/STJ revela nítido caráter infringente, incompatível com a natureza do recurso. Embargos de Declaração não acolhidos.